Tribunal: TJMT
Processo: 1045417-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045417-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estágio Probatório, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (ADVOGADO), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVA EMPRESTADA. ART. 372 DO CPC. IDENTIDADE FÁTICA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, indeferiu tutela recursal e manteve decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que admitiu prova emprestada oriunda de mandado de segurança anteriormente impetrado pelo autor e cancelou audiência de instrução designada em ação de responsabilidade civil por abuso de direito decorrente de reprovação em estágio probatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal a fim de suspender decisão que admitiu prova emprestada, especialmente quanto: (i) à existência de identidade fática entre os processos; (ii) à observância do contraditório na produção da prova originária; (iii) à ocorrência de preclusão ou nulidade; e (iv) à configuração de risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir
3. O art. 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova produzida em outro processo, desde que assegurado o contraditório, sendo requisitos consolidados na jurisprudência a identidade das circunstâncias fáticas e a participação da parte na produção da prova originária.
4. No caso, o depoimento testemunhal foi colhido em mandado de segurança que envolveu as mesmas partes e tratou do mesmo procedimento avaliativo referente ao estágio probatório do agravante, tendo este exercido plenamente o contraditório.
5. Não se evidencia, em cognição sumária, nulidade flagrante na admissão da prova emprestada, podendo eventual alegação de impedimento ou suspeição da testemunha ser apreciada pelo Juízo natural no momento da valoração do conjunto probatório.
6. A substituição da produção de nova prova por prova já submetida ao contraditório não configura preclusão e encontra amparo nos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
7. Ausente demonstração de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação, não se mostram presentes os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC para concessão da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a utilização de prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, quando houver identidade fática entre os processos e tiver sido assegurado o contraditório na origem. 2. A admissão de prova emprestada não configura, por si só, nulidade ou preclusão, nem autoriza a concessão de tutela recursal sem demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ROOSEVELT NEVES RODRIGUES em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1045417-05.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela recursal e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a qual admitiu a utilização de prova emprestada oriunda do Mandado de Segurança no 1002089-46.2021.8.11.0006 e determinou o cancelamento da audiência de instrução anteriormente designada.

Irresignado, o autor interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, a impossibilidade de utilização da prova emprestada por ausência de identidade adequada, ocorrência de preclusão e alegado impedimento da testemunha, bem como a necessidade de realização de audiência para assegurar o contraditório substancial. O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante por meio do presente Agravo Interno, reiterando os argumentos expendidos no recurso originário, defendendo a urgência na suspensão dos efeitos da decisão agravada e afirmando que a manutenção da prova emprestada compromete a regularidade da instrução processual e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade de armas.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil por Abuso de Direito ajuizada pelo agravante em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, na qual se discute a legalidade do procedimento avaliativo realizado durante seu estágio probatório, que culminou em sua reprovação.

O Juízo singular, ao apreciar requerimento da parte requerida, admitiu a utilização de prova emprestada consistente no depoimento de testemunha ouvido em mandado de segurança anteriormente impetrado pelo próprio autor, entendendo estarem presentes os requisitos da identidade fática e do contraditório, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil. Em razão disso, cancelou a audiência de instrução designada e reputou desnecessária nova oitiva.

O recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente os pressupostos autorizadores da tutela recursal pretendida, concluindo pela ausência de probabilidade do direito apta a justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem.

A controvérsia cinge-se à admissibilidade da prova emprestada consistente em depoimento testemunhal colhido no Mandado de Segurança no 1002089-46.2021.8.11.0006, no qual figuraram as mesmas partes e que versava sobre o mesmo procedimento avaliativo referente ao estágio probatório do agravante.

O art. 372 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a utilização de prova produzida em outro processo, desde que assegurado o contraditório. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que são requisitos essenciais para sua validade a identidade de circunstâncias fáticas e a observância do contraditório no processo de origem.

No caso concreto, verifica-se que o agravante participou ativamente do mandado de segurança em que colhido o depoimento impugnado, tendo tido oportunidade de contraditar a testemunha e exercer plenamente seu direito de defesa. Além disso, a matéria discutida naquele feito guarda pertinência direta com o objeto da ação originária, pois ambos os processos tratam da legalidade do procedimento avaliativo que resultou na reprovação do servidor em estágio probatório.

Não se verifica, em sede de cognição sumária, ilegalidade flagrante na admissão da prova emprestada. A alegação de impedimento ou suspeição da testemunha poderá ser adequadamente apreciada pelo Juízo natural da causa no momento da valoração do conjunto probatório, não havendo demonstração inequívoca de nulidade capaz de justificar a intervenção imediata deste Tribunal.

Também não se constata preclusão consumativa ou temporal. A substituição da produção de prova testemunhal por prova já produzida sob o crivo do contraditório insere-se no âmbito da estratégia processual da parte e encontra respaldo nos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

No que concerne ao alegado periculum in mora, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual irregularidade na condução da instrução poderá ser objeto de controle por ocasião do julgamento final, inclusive por meio de recurso próprio.

Assim, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, não há razão para reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026